Tribunal: TJMT
Processo: 1040899-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040899-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), MARIA DAS DORES DE SOUSA BRITO DA SILVA - CNPJ: 48.397.306/0001-50 (AGRAVANTE), JUIZO DA VARA UNICA DE NOBRES/MT (AGRAVADO), LBX SECURITIZADORA CREDITO FINANCEIROS S.A - CNPJ: 50.215.203/0001-73 (AGRAVADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTESTO DE CHEQUES PRESCRITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA EM RELAÇÃO A DOIS TÍTULOS. FALTA DE PROVA DA DATA DE EMISSÃO DO TERCEIRO CHEQUE. SUSTAÇÃO PARCIAL DOS PROTESTOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de nulidade de protesto cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão do protesto dos cheques no 68, 69 e 70, apresentados pela agravada após aquisição do crédito do credor originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se os cheques no 68 e 69 estavam prescritos quando levados a protesto, a justificar a concessão de tutela de urgência para sustação de seus efeitos; e (ii) saber se há prova suficiente da prescrição do cheque no 70 para autorizar igual providência em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 7.357/1985 estabelece que o cheque deve ser apresentado no prazo de 30 ou 60 dias, conforme a praça, e que a ação cambial prescreve em 06 meses após o término do prazo de apresentação.

4. Os documentos bancários constantes dos autos confirmam que os cheques no 68 e 69 foram emitidos em 26/12/2024 e 26/01/2025, respectivamente, e devolvidos em janeiro de 2025, ao passo que o protesto ocorreu apenas em 24/09/2025, quando já transcorrido prazo superior ao limite legal, configurando probabilidade do direito quanto à prescrição cambial.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o protesto de cheque prescrito é indevido, pois a perda da executividade cambial desnatura a função do protesto como instrumento de exigibilidade imediata do crédito.

6. O perigo de dano decorre da permanência de protesto indevido em desfavor da agravante, com repercussões negativas sobre sua reputação comercial e acesso ao crédito.

7. Diversamente, quanto ao cheque no 70, a data de emissão indicada consta apenas da carta de protesto, documento unilateral, inexistindo nos autos prova bancária independente ou a própria cártula que confirme o marco inicial do prazo prescricional, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de tutela de urgência.

8. A sustação judicial de protesto constitui medida restritiva ao direito do credor e, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, exige a prestação de contracautela a ser fixada pelo Julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de Instrumento parcialmente provido para determinar a sustação dos efeitos dos protestos relativos aos cheques no 68 e 69, condicionada à prestação de caução idônea a ser fixada pelo Juízo de origem, mantida a decisão quanto ao cheque n.o 70.

Tese de julgamento:
“1. É indevido o protesto de cheque realizado após o decurso do prazo prescricional previsto na Lei no 7.357/1985. 2. A sustação judicial de protesto exige demonstração da probabilidade do direito e a prestação de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.751.755, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 15.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1.598.573, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 15.09.2016,

STJ, REsp 1.340.236/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 14.10.2015 (Tema 902);
TJ-DF 07205983020218070000 DF 0720598-30.2021.8 .07.0000, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 09/12/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 01/02/2022, TJ-SP - AI: 22732499720228260000 SP 2273249-97 .2022.8.26.0000, Relator.: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 08/12/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Maria das Dores de Souza Brito da Silva - ME
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da Ação de Nulidade de Protesto c/c Indenização por Danos Morais n.o 1001298-63.2025.8.11.0030, ajuizada em desfavor de
LBX Securitizadora Crédito Financeiros S.A
.

O Juiz singular deferiu a gratuidade da justiça e indeferiu a tutela de urgência requerida, que visa a imediata sustação dos protestos referentes aos cheques n. 000068, 000069 e 000070, bem como abstenção de inclusão do nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformada, a Agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, sob o argumento de que há prescrição dos títulos, uma vez que entre a data de emissão (22/11/2024) e a data do protesto (24/09/2025) transcorreram mais de 10 meses, superando o prazo máximo previsto na Lei do Cheque

Aduz que os cheques n.o 68 e 69 foram devolvidos por divergência de assinatura (código 22 do BACEN) e, posteriormente, reapresentados e devolvidos pelo código 43, sendo indevida a exigência de boletim de ocorrência ou comunicação ao banco, porquanto a própria devolução constitui indício suficiente de fraude.

Afirma que todos os três cheques estavam prescritos na data do protesto, tornando nulos os atos praticados.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (Id. 330158378).

LBX Securitizadora Crédito Financeiros S.A. apresentou contraminuta no Id. 344233877, na qual pugna pela reforma da decisão que deferiu a gratuidade da justiça e pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Nulidade de Protesto c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Maria das Dores de Souza Brito da Silva - ME
em desfavor de
LBX Securitizadora Crédito Financeiros S.A.
, que visa a declaração de nulidade dos protestos dos cheques n.o 000068, 000069 e 000070, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Na petição inicial, a autora alegou que foi surpreendida com o protesto de 03 cheques de sua titularidade, todos com data de emissão de 22/11/2024, apresentados pelo credor LBX Securitizadora Crédito Financeiros S.A., que os adquiriu do credor originário.

Sustentou que os cheques n.o 68 e 69 foram depositados em 27/01/2025 na sua própria conta bancária e devolvidos pelo motivo 22 (divergência de assinatura), o que indica que não foram por ela emitidos ou assinados, e que, em 31/01/2025, foram novamente devolvidos pelo motivo 43, que veda expressamente a reapresentação.

Quanto ao cheque n.o 70, afirmou que nunca foi apresentado para compensação e que se encontrava prescrito quando do protesto, realizado em 24/09/2025. Requereu tutela de urgência para sustação imediata dos 03 protestos.

O Juiz singular indeferiu a tutela de urgência, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante sustenta que todos os cheques se encontravam prescritos na data do protesto, que a devolução por divergência de assinatura constitui indício suficiente de fraude, dispensando a juntada de boletim de ocorrência ou comunicação ao banco, e que o Juiz
a quo
não enfrentou adequadamente a questão da prescrição quanto ao cheque n.o 70.

Sabe-se que, nos termos do artigo 300, do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Antes de adentrar ao mérito recursal, examina-se a preliminar suscitada pela Agravada em contraminuta, relativa à gratuidade da justiça deferida pelo Juiz
a quo
. A impugnação não pode ser conhecida nesta sede.

O artigo 1.015, inciso V, do CPC autoriza o Agravo de Instrumento apenas contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade ou que acolhe o pedido de sua revogação, não contemplando a hipótese inversa de deferimento do benefício. Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Na questão em tela, a agravante pretende a reforma da decisão que deferiu gratuidade de justiça. E nesse ponto, cabe frisar que a hipótese não está compreendida no inciso V, do art. 1.015, da lei adjetiva. Seu cabimento é restrito contra a decisão que indefere o benefício processual.
(...) RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-DF 07205983020218070000 DF 0720598-30.2021.8 .07.0000, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 09/12/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 01/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
Decisão que defere justiça gratuita à parte contrária - Inexistência de previsão de cabimento de agravo de instrumento contra essa decisão - Artigo 1.015 do Código Negativa de seguimento
(artigo 932, III, 1a figura, do Código referido). (TJ-SP - AI: 22732499720228260000 SP 2273249-97 .2022.8.26.0000, Relator.: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 08/12/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2022) (sem grifo no original).

Assim, a impugnação à gratuidade da justiça não é cognoscível neste Recurso, devendo a Agravada, se assim entender pertinente, impugná-la por petição simples nos autos de origem, nos termos do artigo 100 do CPC.

Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

O ponto central do Recurso é a prescrição cambial dos cheques protestados. A Lei n.o 7.357/85 (Lei do Cheque) estabelece, em seu artigo 33, o prazo de apresentação do cheque ao sacado: 30 dias, se emitido no lugar onde houver de ser pago, ou 60 dias, se emitido em outro lugar. O art. 59 do mesmo diploma prevê que a ação cambial prescreve em 06 meses, contados do término do prazo de apresentação. Somados os dois prazos, o cheque prescreve no máximo em 8 meses após a emissão, independentemente da praça.

Quanto aos cheques n.o 68 e 69, a data de emissão em 26/12/2024 e 26/01/2025, respectivamente, está confirmada de forma independente tanto pelo extrato bancário da conta da Agravante junto ao SICOOB quanto pelo relatório de impressão de cheques emitido pela mesma instituição, documentos que registraram as devoluções ocorridas em 27/01/2025 e 31/01/2025 (Ids. 213916370 e 213916364 dos autos principais).

O protesto foi lavrado em 24/09/2025, data incontroversa constante das cartas de protesto. Entre a emissão e o protesto transcorreram, portanto, 10 meses e 02 dias prazo superior ao previsto na legislação de regência.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o protesto de cheque prescrito é indevido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. PROTESTO DE CHEQUE PRESCRITO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. VALOR. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É indevido o protesto de título prescrito. Isto porque "a perda das características cambiárias do título de crédito, como autonomia, abstração e executividade, quando ocorre a prescrição, compromete a pronta exigibilidade do crédito nele representado, o que desnatura a função exercida pelo ato cambiário do protesto de um título prescrito".
(AgRg no AREsp 593.208/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 19/12/2014). (...) (STJ - AgInt no REsp: 1751755 RS 2018/0162915-6, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 02/02/2021) (sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. PROTESTO. CHEQUE PRESCRITO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é indevido o protesto de cheque prescrito. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1598573 MT 2016/0097703-8, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 15/09/2016, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 05/10/2016) (sem grifo no original).

Preenchida, portanto, a probabilidade do direito quanto aos cheques n.o 68 e 69. O perigo de dano também se verifica, pois, a manutenção de protestos indevidos causa danos contínuos à reputação comercial da agravante, comprometendo sua credibilidade e acesso ao crédito, prejuízo que se agrava com o passar do tempo e que não pode aguardar o desfecho da instrução processual para ser neutralizado.

Quanto ao cheque n.o 70, a situação é diversa e não comporta o mesmo desfecho. A prescrição, embora seja o fundamento correto a ser examinado, não está documentalmente comprovada com o grau de probabilidade exigido para a concessão da tutela de urgência.

A data de emissão de 22/11/2024 consta exclusivamente da carta de protesto, documento produzido unilateralmente pelo credor apresentante. Não há movimentação bancária referente ao cheque n.o 70 no extrato do SICOOB, não há relatório de impressão da cártula e o próprio título não foi juntado aos autos.

Sem um elemento probatório independente que confirme a data de apresentação, não é possível afirmar, em cognição sumária, que o prazo prescricional havia se esgotado antes do protesto. A questão demanda dilação probatória, razão pela qual o efeito ativo não se sustenta quanto a este cheque.

Por outro lado, deve ser observada a matéria definida pelo STJ no Tema 902: “
A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.
Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela,
a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrad
o”

Nesse sentido:

SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1o, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.
Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.
2. Recurso especial não provido. (REsp no. 1340236/SP, 2a Seção/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/10/2015, DJe de 26/10/2015) (sem destaques no original).

Feitas essas considerações,
reformo em parte a decisão, dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento e autorizo a sustação dos protestos dos cheques n. 68 e n. 69

condicionados à prestação de caução idônea a ser estabelecida pelo Juiz singular, ressaltando que a decisão poderá ser revista após a devida instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026